Tribunal: TJSP
Processo: 0001803-46.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou o livramento condicional. Recurso do Ministério Público. 1. Certo que se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP no 8,

Ementa:

Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou o livramento condicional. Recurso do Ministério Público. 1. Certo que se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP no 8, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 12, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 16, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STJ HC no 362.648, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 488.320, rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se de uma orientação que deve ficar restrita somente àquelas situações em que, notadamente pela natureza do delito praticado, desponte que o sentenciado possui patrimônio para adimplir ao débito, não o fazendo voluntariamente, até porque, a rigor, o pagamento da pena de multa não está listado expressamente, pela lei (artigo 112, da Lei de Execução Penal), como um dos requisitos para a progressão. O Código Penal, nesta matéria de progressão de regime, apenas estabelece que, no caso de condenação por crime contra a Administração Pública, a progressão de regime fica condicionada à reparação do dano que causado ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (artigo 33, par. 4o). 2. O pagamento da pena de multa não consta na lei (artigo 83, do Código Penal) como requisito para o livramento condicional. De toda sorte, mesmo que se aplicasse o entendimento relativo à progressão ao livramento condicional, não seria o caso de obstar o benefício. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001803-46.2020.8.26.0154, da Comarca de Campinas, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOHN WELLINGTON DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001803-46.2020.8.26.0154 -Voto no 14.103
2
Voto no 14.103.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: John Wellington da Silva
Comarca: São José do Rio Preto
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que determinou o
livramento condicional. Recurso do Ministério Público. 1. Certo
que se tem entendido que o não pagamento deliberado da pena de
multa imposta, quando o sentenciado tem condições de solver a
sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional
descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime
(STF, EP no 8, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF,
EP no 12, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no
16, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STJ HC no
362.648, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 488.320,
rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se de uma orientação
que deve ficar restrita somente àquelas situações em que,
notadamente pela natureza do delito praticado, desponte que o
sentenciado possui patrimônio para adimplir ao débito, não o
fazendo voluntariamente, até porque, a rigor, o pagamento da pena
de multa não está listado expressamente, pela lei (artigo 112, da
Lei de Execução Penal), como um dos requisitos para a
progressão. O Código Penal, nesta matéria de progressão de
regime, apenas estabelece que, no caso de condenação por crime
contra a Administração Pública, a progressão de regime fica
condicionada à reparação do dano que causado ou à devolução do
produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais (artigo 33,
par. 4o). 2. O pagamento da pena de multa não consta na lei
(artigo 83, do Código Penal) como requisito para o livramento
condicional. De toda sorte, mesmo que se aplicasse o
entendimento relativo à progressão ao livramento condicional, não
seria o caso de obstar o benefício. Recurso improvido.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs agravo
contra decisão judicial que deferiu pedido de livramento condicional (fls.
19/23). Alega, em suma, que a hipótese não comporta o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001803-46.2020.8.26.0154 -Voto no 14.103
3
condicional, haja vista o não pagamento da pena de multa ou comprovação da
impossibilidade de fazê-lo. (fls. 01/15).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 37/40), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
provimento (fls. 48/51).
É o relatório.
2. Inconsistente o reclamo.
3. Não merece reforma a decisão de progressão de
regime.
O sentenciado cumpre pena de 5 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
Sustenta o Ministério Público que a hipótese não
comportava o livramento condicional, forte em que o recorrido não efetuou o
pagamento da pena de multa imposta na condenação, nem comprovou não ter
condições econômicas para tanto.
A questão do pagamento de pena de multa, enquanto
requisito para obtenção de benefício no curso da execução penal, tem sido
objeto de alguma querela em processos de execução.
Certo que se tem entendido que o não pagamento
deliberado da pena de multa imposta, quando o sentenciado tem condições
de solver a sanção pecuniária, na medida em que representa um intencional
descumprimento da decisão judicial, obsta a progressão de regime (STF, EP
no 8, ProgReg - AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 12, ProgReg
- AgR, rel. Min. Roberto Barroso; STF, EP no 16, ProgReg - AgR, rel.
Min. Roberto Barroso; STJ HC no 362.648, rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura; HC no 488.320, rel. Min. Felix Fischer). No entanto, cuida-se
de uma orientação que deve ficar restrita somente àquelas situações em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001803-46.2020.8.26.0154 -Voto no 14.103
4
que, notadamente pela natureza do delito praticado, desponte que o
sentenciado possui patrimônio para adimplir ao débito, não o fazendo
voluntariamente, até porque, a rigor, o pagamento da pena de multa não está
listado expressamente, pela lei (artigo 112, da Lei de Execução Penal), como
um dos requisitos para a progressão. O Código Penal, nesta matéria de
progressão de regime, apenas estabelece que, no caso de condenação por
crime contra a Administração Pública, a progressão de regime fica
condicionada à reparação do dano que causado ou à devolução do produto do
ilícito praticado, com os acréscimos legais (artigo 33, par. 4o).
Pois bem, tomados estes parâmetros, observa-se que,
na hipótese em tela, a decisão condenatória fixou o valor do dia-multa no
mínimo legal, o que constitui um dado concreto a indicar que o sentenciado,
pelo menos ao tempo da condenação, não possuía uma boa condição
econômica, a presumir que carecia de condições para quitar a pena de multa.
E não demonstrou o recorrente alteração deste quadro, de sorte que, na
espécie, não se afigura razoável exigir-se o pagamento da multa para fins de
progressão.
Em suma, as circunstâncias do caso não desenham
um cenário apto a empecer benefício, seja ele de progressão ou de livramento
condicional.
Aliás, quanto ao livramento condicional, tema que é
objeto deste reclamo, os requisitos para sua obtenção são aqueles previstos no
artigo 83, do Código Penal. E, dentre eles, não consta o pagamento da pena
de multa.
De toda sorte, tal como acima indicado, mesmo que
se aplicasse o entendimento relativo à progressão ao livramento condicional,
não seria o caso de obstar o benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001803-46.2020.8.26.0154 -Voto no 14.103
5
4. Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator